Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-65.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNNATH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.437.035/0001-46 (APELANTE), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), SANDRO LUIS FONTANA - CPF: 615.427.179-49 (APELANTE), THIAGO MARTINS CORREA - CPF: 034.141.821-81 (APELADO), CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE - CPF: 004.745.471-75 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA registrado(a) civilmente como NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE EM PÁTIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilização solidária das requeridas deve ser mantida, haja vista a conduta negligente do motorista em conduzir veículo de grande porte em pátio de combustível, sem a adoção de cautelas adequadas.

Não se admite a configuração de culpa exclusiva da vítima quando restar comprovado que o condutor do veículo agiu com negligência ao executar a manobra para estacionar.

A atribuição de culpa concorrente reflete a necessidade de equilibrar as responsabilidades, sendo o dimensionamento da culpa concorrente em 1/3 ao autor e de 2/3 aos réus adequados.

A indenização por danos morais e estéticos atendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões sofridas e o impacto permanente na capacidade laboral da vítima, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002214-65.2017.8.11.0002

APELANTES:

BRUNNATH TRANSPORTES LTDA – ME E SANDRO LUIS FONTANA

APELADO:

THIAGO MARTINS CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNNATH TRANSPORTES LTDA – ME
e
SANDRO LUIS FONTANA
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1002214-65.2017.8.11.0002
,
ajuizada por
THIAGO MARTINS CORREA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a título de danos morais; R$12.000,00 (doze mil reais), a titulo de danos estéticos, ambos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do acidente (12/06/2016), e correção monetária pelo INPC, a do arbitramento; pensão mensal vitalícia correspondente a 10% do salário que o autor recebia à época (R$1.048,03), a partir da data do acidente até a data que completaria 75 anos de vida, determinando o pagamento das parcelas vencidas corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora a contar do vencimento de cada respectiva prestação, a serem pagas de uma só vez, mediante constituição de capital equivalente a 100 vezes o valor da pensão mensal atualizada. Além disso, autorizou o desconto de seguro DPVAT, que por ventura o autor recebeu.

Em decorrência da sucumbência proporcional, determinou que cada parte arque com as custas e despesas processuais, na proporção de 60% para os requeridos e 40% para o requerente, bem como, em atenção ao artigo 85, § 2º, do CPC, com os honorários de sucumbência, calculados em 15% ao patrono do autor e 10% ao advogado dos réus, ficando o pagamento da verba com relação ao autor suspensa, por ser beneficiário da gratuidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que o autor estava fora de seu posto de trabalho no momento do acidente, em um local inadequado e de visibilidade reduzida.

Mencionam que o local do acidente é uma área destinada à circulação e manobra de veículos de grande porte, como caminhões, com fluxo intenso de tráfego, especialmente no horário do acidente (05h10).

Discorrem que o autor, ocupando a função de porteiro, deveria estar em sua guarita, que ficava a mais de 60 metros de distância do local do acidente. Ele não tinha razão para estar no local da colisão, o que indicaria uma postura inadequada e fora de suas atribuições profissionais.

Ressaltam que o acidente ocorreu durante o amanhecer, quando a visibilidade natural é limitada, o que dificultaria a percepção de pedestres em locais não designados para o trânsito de pessoas.

Afirmam que o motorista realizou manobra em baixa velocidade e não poderia prever a presença do autor próximo ao veículo, razão pela qual entendem que houve culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, requerem a redução dos valores das indenizações por danos morais e estéticos, bem como a revisão da culpa concorrente, de 1/3 para 50% ao autor, considerando que a conduta dele contribuiu de forma significativa para o acidente.

Salientam que os valores impostos devem ser compatíveis com a proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da redução da responsabilidade atribuída aos apelantes.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 248957728).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença foi fundamentada em ampla análise do conjunto probatório, que demonstrou que o motorista da empresa não tomou a devida cautela ao conduzir o veículo em um pátio movimentado, corroborando o entendimento de responsabilidade solidária entre o empregador e o motorista.

Explica que o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor é claro e comprovado por documentos, incluindo laudos médicos.

Assinala que sofreu incapacidade permanente, com redução de sua capacidade laboral.

Esclarece que as alegações dos apelantes de que o autor estava fora de sua área de trabalho ou agiu de maneira imprudente não foram comprovadas, pois estava presente no local de trabalho habitual (posto de combustíveis) e foi vítima de uma manobra imprudente do motorista da requerida.

Por fim, defende que a responsabilidade dos apelantes foi devidamente caracterizada e as condenações são proporcionais aos danos sofridos pelo apelado, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 248957732).

O preparo foi recolhido (Id. 249848198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
THIAGO MARTINS CORREA
ajuizou a
ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
BRUNNATH TRANSPORTES LTDA – ME
e
SANDRO LUIS FONTANA
, alegando que sofreu um acidente em 12/06/2016 no pátio do posto Mírian III, em Várzea Grande/MT, ao ser atropelado por um veículo da empresa Brunnath Transportes, conduzido por Sandro Luis Fontana. O acidente resultou em lesões graves, incluindo perda de pele, fraturas e incapacidade permanente no membro inferior esquerdo.

Ante o exposto, postulou pelo pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, alegando responsabilidade objetiva da empresa e culpa do motorista.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a título de danos morais; R$12.000,00 (doze mil reais), a titulo de danos estéticos, ambos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do acidente (12/06/2016), e correção monetária pelo INPC, a do arbitramento; pensão mensal vitalícia correspondente a 10% do salário que o autor recebia à época (R$1.048,03), a partir da data do acidente até a data que completaria 75 anos de vida, determinando o pagamento das parcelas vencidas corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora a contar do vencimento de cada respectiva prestação, a serem pagas de uma só vez, mediante constituição de capital equivalente a 100 vezes o valor da pensão mensal atualizada. Além disso, autorizou o desconto de seguro DPVAT, que por ventura o autor recebeu.

Em decorrência da sucumbência proporcional, determinou que cada parte arque com as custas e despesas processuais, na proporção de 60% para os requeridos e 40% para o requerente, bem como, em atenção ao artigo 85, § 2º, do CPC, com os honorários de sucumbência, calculados em 15% ao patrono do autor e 10% ao advogado dos réus, ficando o pagamento da verba com relação ao autor suspensa, por ser beneficiário da gratuidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Não se conformando com o édito sentencial, os requeridos apelantes defendem que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, de modo que pugnam pela exclusão da sua responsabilidade ou que a culpa concorrente seja rateada em 50%. Alternativamente, requerem a redução dos valores das indenizações por danos morais e estéticos.

Pois bem. A sentença de primeiro grau foi amplamente fundamentada e analisou o conjunto probatório dos autos, reconhecendo a responsabilidade solidária da empresa Brunnath Transportes e do motorista Sandro Luis Fontana, além de identificar culpa concorrente do autor em 1/3.

O caso está amparado nos artigos 927 e 932, III, do Código Civil
[1]
, que estabelecem a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos. A empresa Brunnath Transportes deve, portanto, responder pelos danos causados pelo motorista em serviço.

Os autos revelam que o caminhão da empresa Brunnath Transportes, conduzido por Sandro Luis Fontana, havia sido abastecido no posto. Após o abastecimento, o motorista iniciou uma manobra em baixa velocidade, movimentando o veículo em linha reta e, em seguida, fazendo uma curva à esquerda para estacionar.

O autor apelado, que trabalhava como porteiro no posto, foi atingido pelo caminhão enquanto aquele realizava a manobra. Durante a manobra, o requerente foi atingido pelo canto direito do primeiro semirreboque do caminhão e, em seguida, caiu ao chão.

Após a queda, foi atingido pelo rodado traseiro do cavalo trator, o que resultou em lesões graves, como esmagamento e laceração extensa na perna esquerda, além de fraturas.

Dessa forma, o acidente e as lesões estão comprovados nos autos, inclusive com laudos médicos que evidenciam a gravidade das sequelas. Não há dúvidas sobre o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano sofrido pelo autor.

A realização da manobra, mesmo em baixa velocidade, sem observância adequada do entorno, configurou negligência, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

O motorista, ao conduzir um veículo de grande porte em uma área movimentada (posto de combustíveis), tinha o dever de adotar cautelas redobradas, especialmente em locais com pedestres, razão pela qual não há falar em culpa exclusiva da vítima.

Essa dinâmica foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para reconhecer culpa concorrente, atribuindo 1/3 de responsabilidade ao autor e responsabilizando solidariamente a empresa Brunnath Transportes e o motorista.

A atribuição de 1/3 de culpa ao autor e 2/3 aos réus é uma ponderação justa e razoável, considerando que o motorista, ao conduzir um veículo de grande porte, tinha o dever de adotar cautelas redobradas, especialmente em um ambiente como o pátio de um posto de combustíveis.

Por outro lado, o autor, ao estar em uma área de manobra de veículos, também deveria ter observado maior atenção ao trânsito local, especialmente considerando o horário do acidente (05h10) e a movimentação característica do local.

Essa distribuição é coerente com o princípio da proporcionalidade, uma vez que ambos tiveram parcela de responsabilidade no evento danoso.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE
– RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA CONCESSIONÁRIA TOMADORA DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA METADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente
. Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais e materiais somente é devida pela metade. A empresa proprietária do veículo que, utilizado pelo empregado, se envolve em acidente responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa in eligendo ou in vigilando. Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.”
(TJ-MT 00026596820158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
- DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Há culpa concorrente dos condutores pelo acidente de trânsito se ambos cooperam para sua consumação, devendo cada qual arcar com o respectivo prejuízo. É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00451501020148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

No mais, o recurso é circunscrito a redução dos valores das indenizações.

Ocorre que os valores arbitrados para danos morais (R$14.000,00) e estéticos (R$12.000,00) são proporcionais e razoáveis, considerando a gravidade das lesões (incapacidade permanente e sequelas físicas e psicológicas), o caráter pedagógico e punitivo da indenização, para evitar novos acidentes e os parâmetros deste Sodalício.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PROCEDENCIA – ATROPELAMENTO – ÁREA ZEBRADA DENOMINADA DE MARCA DE CANALIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA DO ART. 193 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – DOCUMENTO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – ART. 479 DO CPC/15 – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MATERIAL – VALOR JÁ PAGO – NECESSÁRIA EXCLUSÃO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO
– VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO CORPO –
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito (BAT), o qual comprova os fatos narrados na petição inicial, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente de trânsito. Age com culpa o condutor que não respeita as normas de trânsito, prevista no art. 193, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), o qual estabelece que “Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos”. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso. É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. In casu, não havendo comprovação de outros gastos além dos constantes nos autos e que foi pago além do montante pleiteado, mister reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material. Se a vítima sofreu traumatisco craniano, fraturas no braço direito, na perna direita, esteve hospitalizada, passou por cirurgia, devido o acidente de trânsito causado pela parte requerida, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico. Demonstrada a existência de cicatrizes pelo corpo, especialmente pernas, costas e nádegas, resultantes do acidente, deve ser reconhecido o seu direito à indenização por dano estético.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa a manutenção do valor fixado na sentença
.”
(TJ-MT 00004449320188110010 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução. Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade. A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais).
Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11.0045, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o advogado do autor de 15
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
Artigo 927: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Artigo 932: São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024